Tribunal: STF
Processo: HC 65111
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE
PRAZO E NULIDADES PROCESSUAIS.
- OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO DEIXAM DUVIDAS QUANTO A
PROCEDENCIA DO PEDIDO. DIREITO REVESTIDO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
ORDEM CONCEDIDA.